Tribunal: TCU
Processo: 009.452/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão condenatório em tomada de contas especial instaurada por força de irregularidades em convênio, celebrado pela Universidade Federal da Paraíba, destinado a ações de capacitação de educadores da rede básica no tema "direitos humanos".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Luiz Enok Gomes da Silva ao Acórdão 2694/2020-TCU-Plenário , pelo qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas e o condenou, solidariamente com a Fundação José Américo, ao ressarcimento de parte dos recursos recebidos por essa entidade em virtude da celebração do Convênio 224/2007 (Siafi 601528). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.